Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702626-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A. C. O. D. S., ESPÓLIO DE IRONETE FRANCISCA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISMARO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, contra a decisão de ID 32278682, proferida em ação de inventário, em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de permanência do agravante no imóvel, pelo prazo de 6 meses, ao argumento de que os demais herdeiros também possuem direito sobre o bem. Em suas razões recursais (ID 32278681), o agravante pretende a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que reside no imóvel com sua esposa e filho, o qual conta com oito anos de idade. Expõe que, assim como sua esposa, encontra-se em situação de desemprego, sobrevivendo com a ajuda de amigos e benefício governamental. Defende a possibilidade de alienação do imóvel com a estipulação de que a saída do herdeiro ocorrerá no prazo de seis meses. Ressalta que o direito à moradia possui previsão constitucional e que, em conformidade com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, deve ser respeitado, igualmente, pelos demais herdeiros e familiares. Requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a determinação de suspensão, por seis meses, da desocupação voluntária do imóvel. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade formulado no recurso. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, diante dos documentos apresentados pelo agravante, defiro a gratuidade de justiça vindicada, exclusivamente em relação ao presente recurso. Por outro lado, quanto ao pedido liminar, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, extrai-se dos autos de origem que, com o falecimento de MARIA DO SOCORRO FRANCISCA DOS SANTOS, os herdeiros iniciaram, em 28/05/2018, seu intento em partilhar o patrimônio deixado em sucessão. Após regular processamento do feito, o inventariante informou ao juízo de origem que não dispunha de recursos para efetuar o pagamento do ITCD e nem os demais herdeiros, requerendo, na oportunidade, autorização para venda do imóvel para pagamento do respectivo tributo e, então, partilha do valor remanescente (ID 72385164 – autos de origem). Diante da situação, foi determinada a expedição de mandado de avaliação do imóvel (ID 75903508 – autos de origem). Após manifestação das partes, foi autorizada a venda do bem, em 23 de março de 2021, pelo valor igual ou superior a R$152.100,00, correspondente a 90% da avaliação judicial de R$169.000,00 (ID 86978350 – autos de origem). Cabe mencionar que a decisão supracitada não foi alvo de recurso. Em 22 de setembro de 2021, o inventariante informou ao juízo a existência de interessado na compra do imóvel. Contudo, noticiou que o agravante residia no imóvel e que havia resistência em sua desocupação, o que dificultaria a venda do bem (ID 103310148 – autos de origem). Diante da situação, determinou-se a intimação do agravante para que desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação compulsória (ID 105535936 – autos de origem), entendimento posteriormente mantido, conforme decisão agravada. Assim, como se vê, embora o agravante alegue a necessidade de permanência no imóvel por seis meses, o pedido não deve, ao menos a princípio, ser acolhido. Isso porque, havendo decisão autorizadora de alienação de imóvel, não pode o herdeiro que o ocupa pretender nele ficar. Cabe frisar que, ao menos desde 23 de março de 2021, isto é, há praticamente um ano, o agravante encontra-se ciente de que o imóvel será alienado, bem como que seria necessário proceder à desocupação do bem. A manutenção do agravante gera prejuízos a todos os herdeiros, pois, como mencionado, há interessado na compra do imóvel. É indiscutível que o sucesso da venda de bem imóvel ocupado é mais baixo que de um desocupado, pois, naturalmente, há receio do comprador em ter que adotar outras medidas para a imissão na posse do bem adquirido, situação que gera desconfortos e desgastes mentais e financeiros. Deve-se ter em mente, ainda, que a alienação do imóvel surtirá benefício ao próprio agravante, que receberá parte do valor da venda, de acordo com o percentual a que faz jus na herança. Sendo assim, constatado que a permanência do agravante no imóvel está dificultando a alienação do bem e causando prejuízo aos demais herdeiros, não há como acolher, a princípio, a pretensão do recorrente. Nessa perspectiva, considerando a ausência de probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora